Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702875-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília deferiu tutela de urgência incidental para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 81.297,24 (oitenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) referente ao pagamento de mensalidades de plano de saúde da agravada, a que foi condenada a ora agravante. A agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, que se revelou ultra petita, violando o art. 492 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, aduz que a exequente requereu que a agravante fosse intimada a pagar os boletos correspondentes às mensalidades de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e não o valor referente a 12 (doze) mensalidades. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada perante o 1o grau. Em relação à ausência da probabilidade do direito, assevera que a agravada “não comprovou a impossibilidade de pagamento das parcelas vencidas em 15/12/2022 e 15/01/2023, bem como a necessidade do adiantamento total das parcelas vincendas” (ID 43122929 – p. 10). Além disso, a agravante possui prazo ainda em curso para pagamento da condenação, bem como para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, o que aponta na possibilidade de alteração do quantum executado. Ainda nessa seara, aduz inexistir “garantia de devolução do numerário constrito” (ID 43122929 – p. 10). No que concerne à ausência de dano ou risco ao resultado útil da demanda, deduz que “o Cumprimento de Sentença tem por objeto obrigação de fazer continuada, qual seja o custeio das despesas relativas ao tratamento médico da Agravada, o que sempre foi adimplido pela Agravante, sem qualquer atraso ou resistência injustificada” (ID 43122929 – p. 12). Acrescenta que possui recursos para adimplir a obrigação, afastando-se o comprometimento ao resultado útil do processo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada, em vista do seu caráter ultra petita ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, a reforma da decisão, revogando-se a tutela de urgência concedida na instância a quo. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 43122933), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, conquanto a agravante sustente ter havido prolação de decisão ultra petita, não verifico tal circunstância. De se ver que a agravante foi condenada a custear plano de saúde para a agravada, tendo o Juízo a quo estabelecido a possibilidade de autorizar o pagamento antecipado pela ré das prestações do plano de saúde, no total de 12 ou 24 mensalidades, “a fim de se evitar a burocracia e eventuais atrasos, que prejudicariam a parte autora perante o plano de saúde contratado” (ID 144492830 dos autos de origem). Ademais, compulsando-se os autos originais, verifica-se que a exequente informou a suspensão do atendimento na rede conveniada ao plano de saúde em virtude do inadimplemento das mensalidades de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 (ID 146889394), bem como a possibilidade de cancelamento do plano. Além disso, em manifestação datada de 15/2/2023, a exequente informou que o plano chegou a ser cancelado, mas que, em vista do pagamento das parcelas atrasadas, o plano deve ser restabelecido em 16/2/2023. Assim, não se vislumbra a prolação de decisão ultra petita, uma vez que houve decisão anterior autorizando o Juízo a quo a determinar o pagamento de 12 ou 24 mensalidades antecipadamente e, ainda que assim não fosse, o poder geral de cautela conferido ao Julgador permite a adoção de medidas adequadas para efetivar a tutela provisória e, no caso, a despeito da condenação transitada em julgado e da determinação de pagamento de duas parcelas, a executada manteve-se inerte quanto ao adimplemento da obrigação. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao ponto. Também não se observa a probabilidade do direito em relação à alegada ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência deferida pela instância a quo. Como relatado acima, a agravante foi condenada a custear plano de saúde para a agravada e, a despeito disso, deixou de adimplir sua obrigação, ocasionando, inclusive, a suspensão e o cancelamento do plano de saúde. Veja-se que o pagamento adiantado, inclusive de um total de 12 ou 24 mensalidades, foi objeto de determinação em decisões anteriores, restando preclusa a matéria. Ademais, em que pese a agravante alegar que ainda se encontra em curso o prazo para pagamento e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com possibilidade de se alterar o quantum debeatur, necessário se registrar que, no bojo da fase de conhecimento, a agravante foi conclamada a se manifestar sobre os 3 (três) planos apresentados pela agravada, mantendo-se silente. Assim, o Juízo de origem optou por condenar a agravante ao pagamento do plano intermediário, sendo certo que não haverá redução do valor, e sim, majoração, decorrente dos reajustes normais, incidentes sobre todo e qualquer plano de saúde. Vale ressaltar, também, que a sentença condenou a agravante não só ao custeio de plano de saúde, mas, de forma mais abrangente, ao “custeio das despesas relativas ao tratamento médico da autora, incluindo compra de medicamentos, realização de exames, cirurgias e internações, relacionadas ao estado de saúde advindo do vazamento de combustível e contato com a água contaminada (...), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 140370046 dos autos originais). Mais a mais, embora a agravante sustente que não há garantia de restituição dos valores constritos, em verdade, verifica-se a existência de perigo de dano inverso, haja vista que o inadimplemento das mensalidades pela agravante gera para a agravada a impossibilidade de ser atendida na rede hospitalar conveniada, seja pela suspensão, seja pelo cancelamento do plano em decorrência do não pagamento das prestações. Outrossim, ao contrário do que alega a recorrente, não foi respeitado o pagamento tempestivo das mensalidades do plano de saúde da agravada, que se trata de prestação de natureza continuada, o que também justifica a determinação de antecipação do pagamento – autorizado inclusive por decisão preclusa – e de bloqueio de numerário para que seja efetuado o pagamento das mensalidades. Caso a medida seja revogada, vislumbra-se a probabilidade de comprometimento do resultado útil da demanda, haja vista que, conquanto assegurado por sentença transitada em julgado o custeio da manutenção da saúde da agravada quanto às doenças derivadas do vazamento de combustível ocorrido no local de trabalho da recorrida, a ausência de cumprimento tempestivo da obrigação pode ocasionar sérios danos à saúde e quiçá à vida da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator